Tribunal: TJDFT
Processo: 0719559-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719559-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ELAINE BERNARDI DOS SANTOS, JOSE EUSTAQUIO COSTA FERREIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão de ID 126724487 (autos de origem), proferida em liquidação de sentença, ajuizada por ELAINE BERNARDI DOS SANTOS E OUTROS, que rejeitou o pedido de chamamento da União e do Banco Central ao processo, diante da inexistência de litisconsórcio passivo necessário, bem como estabeleceu o termo inicial dos juros de mora. Afirma, em suma, que a liquidação não pode se realizar por arbitramento; que a União, o Banco Central e o Banco do Brasil foram condenados, solidariamente, à devolução de valores, conforme a sentença proferida na Ação Civil Pública n. 94.00.08514; que o chamamento ao processo dos demais devedores solidários está previsto no artigo 130, do Código de Processo Civil; que é possível a intervenção de terceiros, na liquidação de sentença; que o termo inicial dos juros de mora está estabelecido incorretamente. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o provimento do recurso. Custas recolhidas (ID 36352947). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à necessidade de modificação do rito da liquidação, a sentença exequenda estabeleceu os parâmetros a serem seguidos, justificando-se a adoção da modalidade de arbitramento. O agravante se resume a afirmar a existência de hipotético e superveniente fato novo, sem apontar especificamente em que consistiria essa circunstância impeditiva da liquidação por arbitramento. Em relação ao chamamento ao processo proposto pelo agravante, essa modalidade de intervenção de terceiros é incompatível com a fase de cumprimento de sentença, conforme procedimento previsto no artigo 131 do Código de Processo Civil. A propósito, em recente decisão, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que: “não é cabível o chamamento ao processo no caso, porque o chamamento ao processo é instituto típico da fase de cognição, que visa à formação de litisconsórcio passivo facultativo por vontade do réu, a fim de facilitar a futura cobrança do que for pago ao credor em face dos codevedores solidários ou do devedor principal, por meio da utilização de sentença de procedência como título executivo (art. 132, do CPC/2015). Não cabe sua aplicação, assim, em fase de cumprimento de sentença, que se faz no interesse do credor, a quem, como dito, é dada a faculdade de exigir, de um ou mais codevedores, parcial ou totalmente, a dívida comum (art. 275, do CC).” (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N. 1938706 - RS - 2021/0218028-3). Ademais, o reconhecimento da solidariedade entre os devedores autoriza o direcionamento da liquidação de sentença a qualquer deles, diante da faculdade conferida pelo artigo 275 do Código Civil. Se a obrigação que se pretende liquidar é solidária e se processa no interesse do credor, é possível exigir, de um ou mais codevedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Optando a parte pela propositura exclusivamente em face do Banco do Brasil, que possui natureza jurídica de sociedade de economia mista, a competência é da Justiça Estadual. Colaciono precedente desta e. Turma, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INCOMPATIBILIDADE. Tratando-se de litisconsórcio facultativo, o cumprimento de sentença pode ser manejado em face unicamente de uma das partes, em conformidade com o disposto no artigo 275, do Código Civil. O instituto do chamamento ao processo é incompatível com a fase de liquidação de sentença. Nos termos da Súmula 508, do Superior Tribunal de Justiça, compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar causas em que for parte o Banco do Brasil S.A. Não tendo o agravante comprovado a necessidade de apuração de fatos novos e em se tratando de condenação ilíquida exigindo a realização de perícia contábil, deve-se adotar a liquidação por arbitramento. (Acórdão 1391090, 07298939120218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. ) Acerca do termo inicial da incidência dos juros moratórios, o Superior Tribunal de Justiça definiu, em julgado submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 685), que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior. Portanto, não está presente o requisito da probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão de efeito suspensivo. Do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao agravado, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 20 de junho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora